Tribunal: TJSP
Processo: 1026733-48.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida, devolução de indébito c. c. danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que o apelado comprovou a regular contratação do empréstimo consignado, demonstrando a

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida, devolução de indébito c. c. danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que o apelado comprovou a regular contratação do empréstimo consignado, demonstrando a origem e legitimidade dos descontos efetuados – Confessado recebimento do crédito contratado que afasta a alegação de fraude – Banco apelado que se desincumbiu suficientemente do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.